Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL. NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÁQUINA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CRIOGENIA. MANUTENÇÃO CORRETIVA. TROCA DE PEÇAS DE ALTO VALOR. VAZAMENTO DE GÁS HÉLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. SERVIÇOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS FORNECEDORAS DE SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento da responsabilidade das rés pela falha na prestação dos serviços de manutenção de máquina de ressonância magnética com criogenia e indenização das despesas com as peças trocadas, da prestação de serviços de manutenção, além da perda de gás hélio do equipamento.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, a presença de prática abusiva na relação de consumo caracterizada pela prestação de serviço de conserto de máquina de ressonância magnética por criogenia adotando procedimento excessivamente dispendioso ao consumidor.
3. A autora suscita preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que está embasada em laudo pericial prejudicado porquanto foi elaborado por profissional sem conhecimento técnico na área e que não realizou os procedimentos de avaliação necessários para averiguação do defeito do equipamento. 3.1. Da análise dos autos origem, constatou-se que o magistrado reconheceu a preclusão sobre a impugnação à nomeação da perita e quanto a impossibilidade de realização direta da perícia sobre o equipamento, uma vez que, ao tempo da nomeação, a parte não interpôs o recurso cabível. Do mesmo modo, deve ser decretada a preclusão sobre a designação da perita e das questões fáticas envolvendo a perícia sobre a qual apenas a autora deu causa. 3.2. Caberia a parte autora demonstrar a incapacidade da perita frente ao currículo apresentado, o qual indicava experiência de mais de quinze anos com dispositivos médicos e seus componentes de infraestrutura, tais quais sistemas de criogenia. 3.3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
4. Nos termos do art. 39, IV e V, do CDC, considera-se prática abusiva a conduta do fornecedor de serviços que se prevalece da fraqueza ou ignorância do consumidor para impingir seus serviços ou exige do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 4.1. O deslinde dos pontos controvertidos ficou a cargo da perícia técnica, que respondeu a todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e aos quesitos formulados pela autora, tendo o laudo concluído que as soluções propostas e as intervenções de manutenção realizadas pelas rés, foram coerentes com a natureza das falhas e com os problemas simultâneos apresentados pelo equipamento. 4.2. Não há cogitar a prática abusiva que exponha a fraqueza ou ignorância do consumidor ou que exija dele vantagem manifestamente excessiva, uma vez que as ações adotadas pelas rés foram coerentes com os problemas apresentados pelo equipamento e com o seu tempo de uso. 4.3. Na hipótese, não restou caracterizada falha na prestação nos serviços de manutenção prestados pelas rés, nem mesmo sua má-fé ou conluio em detrimento da autora. Assim, não restou caracterizada a responsabilidade das rés pelos danos experimentados pela autora. 4.4. Mantida a sentença de improcedência do pedido indenizatório.
5. Apelação conhecida e desprovida.